Tribunal: TJPA
Processo: 0827150-48.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827150-48.2022.8.14.0401

APELANTE: WANDERSON SOARES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
P
reliminar de nulidade da prova obtida em decorrência de busca indevida. Inocorrência. A busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, devidamente comprovada, estando em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não ocorrendo, portanto, a referida nulidade. Preliminar rejeitada;

2.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em ausência de provas;

3.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus termos
;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WANDERSON SOARES SOARES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca pessoal, e no mérito, a absolvição ante à ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal na primeira fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 30.12.2022, policiais militares realizavam rondas ostensivas no bairro da Marambaia, nesta Capital, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a busca pessoal e apreenderam consigo 30 (trinta) invólucros plásticos contendo 'pasta de cocaína' e pesando 43,4g (quarenta e três gramas e quatro miligramas), o que ocasionou a prisão em flagrante
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, sendo que,
durante ronda ostensiva realizada em bairro cujo comércio de drogas é corriqueiro, verificou-se que o apelante estava trafegando numa bicicleta, levando um bebê e uma sacola de fralda descartável, ressaltando que referida atitude se torna cada vez mais utilizada por traficantes de drogas, onde são
escondidas as drogas no interior das fraldas e, estando com um bebê, tentam ludibriar agentes de segurança em rondas
, o que ocasionou a busca pessoal e, consequentemente, a apreensão dos objetos ilícitos, fato este que
autoriza a atuação policial não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Dessa forma, a
fundada suspeita está devidamente comprovada, estando em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu violação de busca pessoal indevida, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, ausência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos e laudo toxicológico definitivo, no qual ficou comprovado que o material encontrado com o apelante, sendo 30 (trinta) invólucros plásticos,

se trata de 43,4g (quarenta e três gramas e quatro miligramas) da substância entorpecente COCAÍNA, bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas em juízo.

O apelante, em juízo, não se manifestou sobre os fatos.

As testemunhas
JULIO GLEISON MACHADO DA SILVA
e
RODRIGO NASCIMENTO FREITAS
,

ambos policiais militares, em juízo
, declararam que estavam em rondas pelo canal água cristal, local este de intenso tráfico de drogas, tendo sido realizada a abordagem do réu e encontrado, no interior de uma sacola que possui fraldas descartáveis que o réu portava, uma certa quantidade de drogas ilícitas.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Outrossim, no tocante a alegação de que as testemunhas são unicamente policiais, essa condição não retira a eficácia de suas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. Ademais, não há elementos nos autos que indiquem divergência entre o recorrente e os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante delito, destacando-se ainda que o crime de drogas é de ação múltipla, permanente, com sua consumação se arrastando no tempo, restando comprovada também, através do arcabouço probatório constante dos autos, a prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei de Drogas.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2024